Tribunal: TJMT
Processo: 0002294-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JEAN CARLOS LOPES LINO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
CRISTOVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO
ESTÂNCIA BARREIRO E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 2294/2020
Data de Julgamento: 30-06-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

EMBARGANTE:
JEAN CARLOS LOPES LINO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
CRISTOVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO
ESTÂNCIA BARREIRO E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de acolhimento dos Embargos de Declaração no 125508/2013 e desprovimento da Apelação no 60307/2012, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória, código 9603, 1a Vara de Paranatinga/MT, ajuizada por ESTÂNCIA BARREIRO LTDA e NEWTON CHIAPARINI contra FRANCISCO DE ASSIS SILVA, JURAMY CORREDA DA CHAGA, SUDÁRIO LOPES, MARIA JOSÉ ALVES LOPES, JEAN CARLOS LOPES LINO, CÉLIA CHAGA DA SILVA LINO, TELEVISÃO MASSA LTDA e CRISTÓVÃO PREDIEL DA PAIXÃO.
Os requeridos, SUDÁRIO LOPES e outros, em seus embargos, sustentam que não há como se afirmar que ficou demonstrada a posse dos requeridos em área maior e que teriam esbulhado toda a área, quando os embargados nunca tiveram a posse.
Argumentam que a interpretação lógico-sistêmica não pode criar fatos, e não houve prova de fato da posse dos embargados, e a defesa da posse dos embargantes no processo de Manutenção de Posse 1171/2005 foi movida contra terceiros, não se podendo falar que a defesa da posse naquele processo leva a concluir que a busca da posse nessa ação seja de toda a área.
Aduzem que a manutenção de posse foi ajuizada contra terceiros e não tem relação com os embargados, não se podendo reconhecer relação de limites de posse ou de perda de posse, pois é defeso pleitear direito alheio em nome próprio,
Alude que parte da região de Paranatinga e Chapada dos Guimarães tem duplicidade de documentos, o que ocorre neste caso, e quem teve a posse foi o embargante Sudário antes de os embargados adquirirem o documento, não existindo posse dos embargados.
Defendem que os embargados não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito, como o esbulho alegado, e a ação de nulidade não pode ser convolada em ação petitória ou reivindicatória, pois se pede a nulidade das matrículas, e não houve a reivindicação em razão do domínio, mas pedido de reintegração.
Requerem o acolhimento dos embargos, para que se restaure os termos dos embargos anteriores, em que se reconheceu a exceção de usucapião em seu favor, ou que não se reconheça a posse dos embargados, atribuindo aos aclaratórios, portanto, efeito infringente (fls. 2048/2061).
Em resposta, os embargados pedem a rejeição dos embargos (fls. 2067/2069).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de acolhimento dos Embargos de Declaração no 125508/2013 e desprovimento da Apelação no 60307/2012, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória, código 9603, 1a Vara de Paranatinga/MT, ajuizada por ESTÂNCIA BARREIRO LTDA e NEWTON CHIAPARINI contra FRANCISCO DE ASSIS SILVA, JURAMY CORREDA DA CHAGA, SUDÁRIO LOPES, MARIA JOSÉ ALVES LOPES, JEAN CARLOS LOPES LINO, CÉLIA CHAGA DA SILVA LINO, TELEVISÃO MASSA LTDA e CRISTÓVÃO PREDIEL DA PAIXÃO.
O cerne da questão no recurso de apelação foi sentença de procedência parcial dos pedidos, com declaração de “nula e de nenhum efeito a procuração lavrada a fl. 90 do Livro 194 do Cartório do Segundo Serviço Notarial da Comarca de Várzea Grande, que figura como outorgante José Maurício Pinto de Barros e outorgado Francisco de Assis Silva (...) nulidade de todas as escrituras posteriormente firmadas através da mesma procuração, especificamente a escritura de compra e venda lavrada no 2o Tabelionato de Notas de Rondonópolis, as fls. 108 e 108-verso, ambas do Livro 163, em 15 de maio de 2002, bem como a escritura de compra e venda lavrada no Cartório do 1o Tabelionato de Rondonópolis, as fls. 78/79 e verso, do Livro 4-Q, em 20 de março de 2002, bem como as respectivas matrículas ns 10.773, 10.983, 10.858 todas do Livro 2-BT de 18/04/2002, do Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães e correspondentes caso já estejam transferidos ao Registro de Imóveis desta Comarca (Chapada dos Guimarães)”, além do não reconhecimento da prescrição em favor dos réus, determinando-se, ainda, a expedição do mandado de reintegração de posse em atenção ao pedido dos autores de restituição de 662,63 hectares indevidamente ocupada pelo réu Sudário Lopes (fls. 1386/1401).
Nos termos do asseverado pelo então relator, Des. Juracy Persiani, a lide diz respeito à origem fraudulenta das matrículas imobiliárias 10.773, 10.982 e 10.983 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães, geradas a partir da procuração lavrada na fl. 090 do livro 184, no Cartório do Segundo Ofício Notarial de Várzea Grande/MT, outorgante José Maurício Pinto de Barros e outorgado Francisco de Assis Silva.
Estância Barreiro Ltda. e Newton Chiaparini, ao ajuizarem a ação anulatória, afirmaram ser proprietários e possuidores da área de terras rurais com 9.998 (nove mil novecentos e noventa e oito) hectares, no município de Paranatinga/MT, matriculada sob o no 22.430, fls. 153 do Livro 3-S do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá, desde 1963 e que teria sido turbada em 662 hectares pelos apelados.
A área originalmente pertencia a José Maurício Pinto de Barros, que transmitiu o domínio para Elias de Medeiros e Célio Joaquim de Barros em 19-11-1975, que posteriormente venderam para Luiz Antonio Greco, que alienou para os autores, ora embargantes, conforme certidões (fls. 83/86 e 92/93)
Os autores alegaram que a procuração (fls. 18/18v) outorgada em nome de José Maurício Pinto de Barrosa, lavrada na fl. 90 do livro 184 do Segundo Serviço Notarial de Várzea Grande/MT, a Francisco de Assis Silva, é objeto de fraude, e deu origem às escrituras públicas de compra e venda e matrículas 10.773, 10.982 e 10.983 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT.
Portanto, o cerne do presente litígio está em analisar a validade da procuração (fls. 18/18v).
No primeiro acórdão proferido, referente à apelação, foi constatada a falsificação da procuração lavrada na fl. 090 do livro 184 do Segundo Oficio Notarial de Várzea Grande, utilizada para formalizar a compra e venda do imóvel dos autores/embargantes, de modo que se infirmou, tal como na sentença, a procedência do pedido de declaração de nulidade.
Após esta constatação, passou-se a apreciação da prescrição aquisitiva de usucapião, em que se entendeu por favorável aos requeridos, nos seguintes termos:
“[...] A MMa. Juíza indeferiu o pedido de prescrição aquisitiva ao fundamento de que não há como admitir a pretensão dos réus ora apelantes, pois “(...) choca com a intenção de “animus domini” e “buona fidei”, pois, quem se considera dono, não precisa pretender usucapir, nem agir com fraude. Tenho, portanto, que os réus não comprovaram satisfatoriamente os requisitos da prescrição aquisitiva, razão pela qual, rejeito o pedido.” (fl. 1398).
A Súmula 237 do STF: “O usucapião pode ser arguido em defesa”
Não há prova de que os apelantes Sudário Lopes, Maria José Alves Lopes, Rádio e Televisão Massa Ltda. e Jean Carlos Lopes Lino, tenham agido de má fé na aquisição dos imóveis por meio das Escrituras Públicas de Compra e Venda lavradas no livro 163, fls. 109/109v, livro 163, fls. 108/108v do Segundo Tabelionato de Notas e Privativo de Registro Civil de Rondonópolis, no livro 4-Q, fls. 78/79v e do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, onde José Maurício Pinto de Barros foi representado pelo procurador substabelecido JURAMY CORREIA DA CHAGA que recebeu poderes de FRANCISCO DE ASSIS SILVA (fls. 37/44).
A falsificação da procuração é um fato, mas os autores não demonstraram o alegado conluio a inquinar a aquisição do título com a alegada boa-fé pelos réus, ora apelantes.
No contexto dos autos, Sudário Lopes já ocupava a área mansa e pacificamente há mais de 20 anos. A sua alegação de ter adquirido o domínio para regularizar a sua situação não foi desconstituída.
O apelante Sudário Lopes, na contestação, afirma que exerce a posse há mais de 25 anos, trouxe como provas o memorial descritivo e mapas das áreas (fls. 268/276), declarações de testemunhas (fls. 346/347), notas fiscais (fls. 348/365 e 374/401), comunicação de queima controlada (fl. 366), recibos de salário (fls. 367/372), recibos de pagamento de mão de obra (fls. 402/406).
Os apelados, na impugnação à contestação, afirmaram:
“É prova inconteste de que reconhecem o domínio dos Autores, como legítimo, o qual tentam agora adquiri-lo, via do usucapião. (...). No caso dos autos, com exceção do Réu Sudário Lopes, os demais com certeza nem sabem onde se localiza o imóvel e a suposta “posse”, haja vista que jamais estiveram no imóvel, não edificaram nenhuma benfeitoria, não trouxeram aos autos, nenhuma prova de posse, alegada apenas, como decorrência do domínio” (fls. 546/547).
Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as partes e testemunhas, eis suas declarações:
O autor, Newton Chiaparini: “(...) adquiriu a posse e a propriedade da Faz. Alvorada de Celso e Elias (...) assinou o contrato de compra e venda diretamente, sem procurador (...) comprou 50% da área e os outros 50% foram adquiridos por Luiz Grego (...) comprou 9.998 hectares (...) assumiu a posse da área logo após a assinatura do contrato (...) saiu da área em 2003 ou 2004 em função de uma decisão judicial. (...)” (fl. 1062).
O réu Sudário Lopes: “(...) a área tem aproximadamente 10.000 hectares. (...) tomou posse da área, pois não havia pessoas na posse da área em 1985 (...) começou a trabalhar na Faz. Sabó também conhecida como Itaguaçu em março de 1986 e pedia para os seus patrões o final de semana para visitar sua área de 10.000 hectares. (...) era administrador da fazenda. (...) Paulo Sergio entregou a fazenda para administrar. (...) seu patrão era seu Alfredo Sabó (...) na data de hoje que conheceu o autor. (...) nunca ouviu alguém dizer o nome do autor na fazenda. (...) em 1994 vendeu 4.036 hectares para Jean por R$ 90.000,00 (...) recebeu em dinheiro e comprou tudo em gado. (...) ainda esta na posse da área. (...) foi ameaçado por pessoas a mando do seu Ildo na sua fazenda. (...) ” (fl. 1063).
O réu Jean Carlos Lopes Lino “(...) comprou a posse de 4.036 hectares de seu Sudário (...) pagou R$ 90.000,00 em três parcelas anuais a partir de 1994. (...) tomou posse logo em seguida da assinatura do contrato. (...)” (fl. 1064).
A testemunha Jamiro Reis Luis: “(...) conhece Sudário desde 1989 e que tem posse de uma área perto de São Tiago desde essa data. (...) Sudário tem posse numa área perto de São Tiago do Norte. (...) Sudário explora gado. (...) seu Sudário tinha uma casa e um curral perto da faz. Junqueira. (...) não conhece o autor da ação (...) nunca ouviu falar que o autor tivesse posse na região (...) Sudário já tinha a posse na área quando o conheceu em 1989 (...) não tem conhecimento se Sudário saiu da área alguma vez (...)” (fl. 1066).
A testemunha Edinaldo Gomes de Souza: “(...) conhece Sudário desde 1986 (...) que (...) tem a posse desde essa data na região de São Tiago do Norte. (...) a área de Sudário tem é de 8.000 a 10.000. (...) não conhece o autor e não tem conhecimento se o autor tem posse na região (...)” ( fl. 1067).
A testemunha João Rocha do Amaral: “(...) chegou em Paranatinga em 1975 (...) conhece Sudário desde 1975 (...) Sudário tem posse de quase 10.000 hectares (...) Sudário trabalhou até 1989 na faz. Itaguaçu (...) Sudário explora 1.000 e poucos hectares da área (...) Sudário tinha residência da faz. Sabó e que nos feriados cuidava de sua posse” ( fl. 1068).
A testemunha Valdeci Silva Oliveira: “(...) é comerciante (...) exerce suas atividade em São Tiago do Norte (...) desde 1986 esta na região (...) seu Sudário já era funcionário da Faz. Sabó e que tinha uma posse do lado da faz. Sabó (...)” (fl. 1069).
A testemunha Nilton Antonio Morari: “(...) não tem conhecimento de que os requerentes são proprietários de áreas de terras de mais 9.000 (nove mil) hectares na cidade de Paranatinga/MT. (...) entre todos os requeridos nominados, o inquirido sabe que o requerido Sudário Lopes, possui uma área de terras em Paranatinga/MT (...) que essa propriedade atualmente é ocupada pelo requerido Sudário (...) sabe que o requerido Sudário possui essa propriedade, porque o inquirido também possui uma área de terras próxima àquela área (...) o requerido Sudário trabalha com gado naquela área (...) não sabe de quem era essa área do requerido Sudário, ou de quem ele adquiriu, pois desde que conheceu Sudário ele já possuía aquela área; (...) conhece o requerido desde o ano de 1987, e tem conhecimento de que o requerido já estava naquela área antes deste ano (...) não tem conhecimento de nenhuma acusação contra Sudário de que (...) tenha invadido alguma área de terras, tenha esbulhado alguma área de terras; (...) só tem conhecimento de que recentemente a área de terras de Sudário, a qual o inquirido não sabe precisar a metragem, sofreu invasão pro parte de outras pessoas (...) pelo que sabe o requerido Sudário tem a posse daquela área desde o ano de 1983 aproximadamente (...) naquela região de Paranatinga/MT, nunca ouviu falar da pessoa do requerente Newton Chiaparini; (...) desde que conhece o requerido Sudário, o mesmo transparecia ser o dono e proprietário daquela área de terras e que o inquirido conhecia ele como dono e proprietário da área (...) na época da invasão da área do requerido Sudário, ouviu falar do indivíduo conhecido como “BETÃO” que era umas das pessoas que invadiram as terras de Sudário (...) inclusive recebeu uma ligação de “BETÃO” o qual dizia ao inquirido que tinha uma escritura e que iria atravessar a BR 130, pegando inclusive um pedaço da área do inquirido e de outras fazendas (...)”(fl. 1222)
Demonstrado, pois, que o réu Sudário Lopes é possuidor da área desde 1983, fato não desconstituído pelos autores/apelados.
À época desses fatos vigia o Código Civil de 1916, no qual o prazo para aquisição da propriedade por usucapião extraordinário era de 20 anos (art. 550), independente de título e boa-fé, suficiente o lapso temporal, a posse contínua e pacífica.
“Art. 550. Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título e boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis.”
Comprovado, pois, que a posse do apelante Sudário Lopes teve início em 1983. A turbação, que originou a ação de manutenção de posse (proc. 1171/2005), cuja sentença é objeto da Apelação Cível no 41756/2012, de minha relatoria, ocorreu somente em 06-06-2003, quando já exaurido o prazo para a prescrição aquisitiva.
Do início do exercício da posse, 1983, até a turbação em 06-06-2003, noticiada na ação de manutenção de posse - Proc. 1171/2005, transcorram 20 anos.
O Novo Código Civil trouxe:
“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”
O réu/apelante Sudário Lopes comprovou o lapso temporal necessário ao usucapião, bem como, a posse mansa, pacífica e ininterrupta.
Por outro lado, dos depoimentos de testemunhas se vê que os autores/apelados titulares do domínio nunca exerceram a posse dos imóveis. Mantiveram-se inertes por 20 anos.
STJ:
“PROCESSO CIVIL - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - CONFIGURAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 942 DO CPC PREENCHIDOS - JUNTADA DA CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS DE CADA UM DOS CONFRONTANTES DESNECESSÁRIA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.- A usucapião, forma de aquisição originária da propriedade, caracterizada, entre outros requisitos, pelo exercício inconteste e ininterrupto da posse, prevalece sobre o registro imobiliário, não obstante os atributos de obrigatoriedade e perpetuidade deste, em razão da inércia prolongada do proprietário em exercer os poderes decorrentes do domínio.
2.- A determinação do art. 942 do CPC, diz respeito à citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes, não se exigindo a juntada de certidão do Cartório de Registros de Imóveis relativamente a cada um dos confrontantes, até porque as confrontações, como parte da descrição do bem, incluem-se no registro do imóvel usucapiendo.
3.- Provido o recurso especial, com o afastamento do requisito da juntada de certidões imobiliárias atinentes aos confrontantes, não há como passar ao julgamento do mérito, pois a apelação devolveu ao conhecimento do Tribunal de origem matéria fática, envolvendo, inclusive, ação reinvidicatória conexa e apensada, relativa à origem e qualidade da posse alegada pela prescribente, matéria essa que não foi apreciada pelo Acórdão recorrido, de modo que não pode, agora, ser enfrentada neste julgamento, visto que isso somente seria possível em se tratando de matéria exclusivamente de direito (CPC, art. 515, § 3o).
4.- Recurso Especial provido, com anulação do Acórdão e determinação de novo julgamento.” (REsp 952125/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011, in www.stj.jus.br).
Os apelantes alegam ainda nulidade da sentença por ser ultra ou extra petita, por determinar a reintegração de posse sem especificar qual área.
Todavia, o pedido de restituição específico em 662,63 hectares que estariam ocupados indevidamente pelo réu Sudário Lopes (fl. 14). O fato de o pedido ter sido formulado apenas como antecipação da tutela, não compromete a eventual confirmação na sentença.
“DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE TITULO AO DEVEDOR PELO CREDOR. PRESUNÇÃO RELATIVA POSSIVEL DE SER ELIDIDA. REMISSÃO DA DIVIDA. INEXISTENCIA DO ANIMO DE PERDOAR. DESCARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NÃO-EXPLICITAÇÃO DOS MOTIVOS DA INSURGENCIA. DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. INOCORRENCIA. NÃO-CONHECIMENTO DESSA PARTE. VERBETE N. 284 DA SUMULA/STF. MATERIA DE PROVA. REEXAME DEFESO EM SEDE ESPECIAL. ENUNCIADO N. 7 DA SUMULA/STJ. ADVOGADO COMO TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POR TER PRESENCIADO O FATO E NÃO POR OUVIR DIZER. IMPEDIMENTO RESTRITO AO PROCESSO EM QUE ASSISTE OU ASSISTIU A PARTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO EXISTENTE NO CORPO DA PETIÇÃO. EMBORA NÃO CONSTASSE DA PARTE ESPECIFICA DOS REQUERIMENTOS. CC ARTS. 945 E 1.053, CPC, ARTS. 125, 128, 131, 332, 334-IV, 405-PARAGRAFO 2. E 460. RECURSO DESACOLHIDO.
(...)
VII - O pedido e aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação logico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capitulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos". (REsp 76.153/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/1995, DJ 05/02/1996, p. 1406)”.
Contudo, configurado o lapso temporal da prescrição aquisitiva, a reintegração de posse deferida na r. sentença não se mantém, dado que o réu preenche os requisitos para usucapi-lo.
O direito à permanência nas terras objeto da lide impede a retirada do réu a qualquer título, pois faz jus à aquisição do domínio pelo decurso do tempo. A prescrição aquisitiva é forma de aquisição originária da propriedade, decorrente do exercício da posse sem contestação e ininterrupto, e inércia por esse tempo do proprietária em defender a propriedade.
O apelante, Cristóvão Pedriel da Paixão, titular do Serviço Registral Imobiliário de Chapada dos Guimarães, sustenta sua ilegitimidade passiva ao fundamento de não ter agido em conjunto com os demais réus/apelantes com a finalidade de fraude.
Porém, sua permanência na relação processual decorre de ter aberto as matriculas 10.773, 10.982 e 10.983 objetos da ação no Serviço Registral Imobiliário do qual é titular. Nessa qualidade, responde pelos atos emanados da serventia, no caso, de negligência por não exigir a documentação indispensável para o registro de matrícula imobiliária.
A MMa. Juíza o responsabilizou ante a negligência no desempenho de suas funções e o condenou solidariamente nas custas do processo e honorários advocatícios de R$ 50.000,00.
Com a contestação o apelante Cristovão Pedriel trouxe os documentos que exigiu e que foram apresentados pelos réus/apelantes para efetuar a matrícula do imóvel em questão, e também as Certidões dos Cartórios de Registro Imobiliário da Comarca de Cuiabá, além da certidão de sua própria Serventia (fls. 474/478).
Contudo é clara a falha no serviço prestado pelo apelante Cristóvão Pedriel, titular do 1o Tabelionato e Registradoria de Chapada dos Guimarães, que deixou de observar o princípio basilar da Lei de Registros Públicos, o da continuidade dos registros públicos. O registrador abriu a matrícula com um título do Estado de Mato Grosso de 1963, extraído por certidão do Intermat, sem maiores perquirições (fl. 35).
Walter Ceneviva leciona: “O fiel garantidor da continuidade do registro é o oficial. Cabe-lhe exigir ainda, a matrícula, que vale mesmo para o imóvel adquirido antes do Código Civil. Elementos transpostos para a matrícula são os que constam do título, do registro anterior no mesmo cartório ou de certidões fornecidas por outras serventias sob cuja atribuição, anteriormente, esteve o registro. ”(in Lei de Registros Públicos Comentada, Edição 11a; Editora Saraiva; item 485, pág. 362).
Além disso, é caso de responsabilidade objetiva, pois presta serviço público delegado sujeito à fiscalização, e deve responder independente de culpa (artigos 236 e 37, § 6o da Constituição federal).
O STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - REEXAME FÁTICO - SÚMULA N. 7 DO STJ - NOTÁRIOS E REGISTRADORES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior é de que notários e registradores, quando atuam em atos de serventia, respondem direta e objetivamente pelos danos que causarem a terceiros.
2. Impossibilidade de reexame da matéria por importar novo enfrentamento do quadro fático delineado na lide. Incidência da súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 110.035/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 12/11/2012)”.
Por isso, o titular do Serviço Registral responde solidariamente pelo ônus da sucumbência como estabelecido na sentença. Os honorários advocatícios de R$ 50.000,00, não merecem reparo, pois adequados à natureza e importância da demanda, além de condizente com o trabalho dos advogados.
Provejo, em parte, o recurso de Sudário Lopes, Jean Carlos e Radio e Televisão Massa Ltda., reformo parcialmente a r. sentença e julgo improcedente o pedido de restituição do imóvel, configurada que está a prescrição aquisitiva na forma da fundamentação.
Desprovejo o recurso de Cristóvão Pedriel.
É como voto. [...]” (destacado no original).

Em suma, entendeu o Excelentíssimo Desembargador, relator à época, que ficou demonstrado que “o réu Sudário Lopes é possuidor da área desde 1983, fato não desconstituído pelos autores/apelados”.
Asseverou que, “À época desses fatos, vigia o Código Civil de 1916, no qual o prazo para aquisição da propriedade por usucapião extraordinário era de 20 anos (art. 550), independente de título e boa-fé, suficiente o lapso temporal, a posse contínua e pacífica”. Assim, “Do início do exercício da posse, 1983, até a turbação em 06-06-2003, noticiada na ação de manutenção de posse - Proc. 1171/2005, transcorram 20 anos”.
Estes foram os motivos para o provimento em parte do recurso de apelação dos requeridos, Sudário Lopes, Jean Carlos e Radio e Televisão Massa Ltda., em que se reformou em parte a sentença e julgo improcedente o pedido dos autores, ora embargantes, de restituição do imóvel, por se entender configurada a prescrição aquisitiva de usucapião.
Contra a apelação, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados, e contra estes foi interposto Recurso Especial pelos ora embargantes, autores da demanda.
Naquela seara, a contradição foi ponderada e reconhecida, sendo o recurso especial provido neste ponto.
A Procuradoria Geral da República, em parecer no Recurso Especial, registrado sob o no 1.504.692, pontuou que o “importantíssimo questionamento acerca do termo do depoimento do requerido Sudário Lopes, no qual ele confessa que ‘tomou posse da área, pois não havia pessoal na área em 1985’ (fl. E.STJ 1.290), não constou sequer no relatório do v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração” (fl. 1893v).
O Douto Procurador continuou suas ponderações afirmando que, “apesar de altamente relevantes para o deslinde da causa, aspectos fáticos para o não reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor dos ora Recorridos, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, não foram adequada e fundamentadamente examinados pelo Tribunal a quo, que, portanto, contrariou os artgs. 131, 458, II, e 535, todos do CPC” (fl. 1893v).
Com isso, concluiu o parecer “pelo conhecimento do recurso especial, e, no mérito, pelo seu provimento, para que se determine ao Tribunal a quo que examine adequada e fundamentadamente os aspectos fáticos apontados nos embargos de declaração opostos pelos ora Recorrentes, sobretudo a confissão constante no termo de depoimento do Recorrido Sudário Lopes” (fl. 1.894v).
Quando do julgamento do mérito do Recurso Especial 1.504.692, o Excelentíssimo Ministro Raul Araújo destacou que “o voto condutor do acórdão refere-se a depoimento do demandado Sudário Lopes em que afirma ter ocupado a área questionada a partir de 1985 e os demais depoimentos indicam a sua presença, ora a partir de 1986, ora 1987” (fl. 1.901).
Assim, após destacar trecho do voto proferido na apelação, em que, apesar do dito pelas testemunhas e pelo próprio Sudário Lopes, concluiu-se pelo exercício da posse desde 1983, o Excelentíssimo Ministro apontou “contradição que não foi resolvida no julgamento dos embargos de declaração”, dando provimento ao recurso especial e determinando nova apreciação dos aclaratórios (fls. 1.900/1.904v).
Os aclaratórios foram reapreciados e, com base no que constava no acórdão da apelação, pode-se verificar patente contradição em seus próprios termos.
Como destacado no acórdão embargado, o acórdão da apelação “contém contradição com si mesmo, o que, inclusive, entendeu o Superior Tribunal de Justiça, motivo do retorno deste feito para reapreciação dos embargos de declaração, à época rejeitados pelo Des. Juracy Persiani.”
Foi fundamentado que “não se depreende, das provas destacadas no acórdão embargado, que o requerido Sudário teria exercido posse em tempo suficiente para se configurar a usucapião, e isto se observa do próprio depoimento pessoal deste, destacado no acórdão embargado”, em que disse que “tomou posse da área, pois não havia pessoas na posse da área em 1985’ (fl. 1063-SIC)”.
Conforme consta nos autos, a turbação foi noticiada em 06-06-2003 pela ação de manutenção de posse no 1171/2005, data que, portanto, teria sido o lapso final da prescrição aquisitiva para a usucapião. Entretanto, ao se destacar o início da posse de Sudário, foi dito, na apelação, que teria iniciado em 1983, contradizendo o disso pelo próprio, que disse ter iniciado sua posse em 1985.
Se o próprio requerido, que afirma ser o possuidor, destaca que sua posse se iniciou em 1985, e, considerando que o termo final da posse sem oposição, considerado no acórdão embargado, foi o ano de 2003, não se passaram 20 (vinte) anos para se configurar a usucapião, mas tão apenas 18 (dezoito) anos, tempo insuficiente para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.
No acórdão embargado, a posse insuficiente à usucapião está clara e independe de maiores elucidações, sendo matéria de defesa, apontada nesta demanda, que não merece prosperar, sobrevindo a posse injusta, por lógica consequência.
Eis os demais termos do acórdão embargado neste sentido, em que se destacou a ausência de requisitos para o reconhecimento da usucapião:
“[...] As demais testemunhas, apesar de dizerem que Sudário tinha a posse do imóvel, não afirmam que o viram exercendo este direito desde 1983, mas em anos distintos.
Conforme destacado no acórdão embargado, “A testemunha Jamiro Reis Luis: ‘(...) conhece Sudário desde 1989 [...]’”, ou seja, somente a partir do ano de 1989 é que se pode afirmar conhecimento da posse de Sudário, e, inclusive, não afirma data anterior. O mesmo das demais testemunhas: “A testemunha Edinaldo Gomes de Souza: “(...) conhece Sudário desde 1986 [...]”; “A testemunha Valdeci Silva Oliveira: [...] exerce suas atividades em São Tiago do Norte (...) desde 1986 [...]”; “A testemunha Nilton Antonio Morari [...] conhece o requerido desde o ano de 1987 [...]”.
Apesar de a testemunha Nilton Antonio Morari ter dito que “pelo que sabe o requerido Sudário tem a posse daquela área desde o ano de 1983 aproximadamente [...]”, este trecho deixa claro que esta informação traz deveras incerteza do afirmado, pois a própria testemunha não o viu na posse em 1983, mas possivelmente em 1987, quando o conheceu, além do que a data que afirma foi aproximada, e não certa, aparentando evidente fato que ouviu falar de outrem.
Depois de destacar o dito pelas testemunhas, o então relator reconheceu a posse de Sudário desde 1983, sem apontar quaisquer outras provas neste sentido, ou seja, baseou-se tão somente nas provas testemunhais para tanto, ficando claro que o acórdão embargado diverge do seu próprio conteúdo, das provas que destacou e da seguridade das provas testemunhais, que em momento algum esclareceram o exercício possessório seguro do requerido desde aquela data.
Portanto, fica evidente que o acórdão embargado diverge do seu próprio conteúdo probatório, decaindo em evidente contradição que altera o resultado final do recurso de apelação, pois os fundamentos baseados nas provas destacadas e analisadas pelo julgador foram contraditórios com a conclusão que chegou, já que é evidente a falta de elementos apreciados pelo julgador a se afirmar a posse do requerido desde 1983, quando o próprio confirma exercício possessório desde 1985.
Existindo contradição e resultando a correção em reforma do resultado, devem os embargos ser acolhidos com efeito infringente, de modo a ficar em sintonia com as provas destacadas no acórdão embargado. [...] ”
Acerca da reintegração na posse da totalidade do imóvel, ficou consignado no acórdão embargado que, “Na apelação dos embargados, sustentam que a sentença é nula por não ter se atito aos pedidos dos embargantes, que pediram, na inicial, a restituição da posse de uma área de 662,63ha liminarmente e, ao final, a confirmação da liminar”.
Aduziram, também, que “o pedido liminar dos embargantes foi indeferido e a posse aos embargados está garantida pela liminar concedida nos autos no 2005/1171, código 9594, da 2a Vara Cível de Paranatinga/MT e confirmada pelo TJMT no Agravo de Instrumento no 27522/2013, que transitou em julgado”.
Foi defendido, ademais, que, “na sentença proferida em primeiro grau, julgou-se procedente o pedido anulatório, declarou-se a nulidade do domínio de toda a área dos embargados e a reintegração dos embargantes na posse, sem se especificar nem delimitar qual a área que os embargados devem restituir aos embargantes, o que traz obscuridade e contradição que, apesar de objeto de embargos, não foram sanados pelo juízo a quo”.
Afirmou-se, ademais, que “a anulatória foi julgada em conjunto com a Manutenção de Posse no 2007/1171, código 9495, retro citada, que foi extinta sem mérito por ilegitimidade e coisa julgada, em que se consignou que devem desocupar toda a área, mesmo ampliando e/ou extrapolando o pedido dos embargantes na inicial”.
Destacaram que “há error in judicando na sentença, em que se extrapolou os limites do pedido da lide anulatória, em ofensa ao art. 460 do CPC, reforçando que a demanda não poderá ser dirimida fora dos limites do pedido e da defesa, sob pena de ser extra petita, quando se contém natureza diversa da pleiteada, ou ultra petita, quando excede o pedido”.
Ademais, disseram que “a sentença proferida nos autos possessórios por Sudário ajuizados foi reformada, revertendo-se a extinção, que lhe havia sido desfavorável, dando-se procedência aos pedidos quando do julgamento da Apelação no 41756/2012, em 25/09/2013, acórdão que transitou em julgado”.
Portanto, pediram o provimento da apelação intentada contra a sentença proferida em primeiro grau.
Estas teses foram enfrentadas no acórdão embargado, em que se fundamentou que “na ação possessória intentada pelo embargado Sudário, os autores desta anulatória, Estância Barreiro Ltda e Newton Chiaparini, não foram parte, de modo que, em relação a eles, a coisa julgada daquele feito não pode atingir. A possessória foi ajuizada contra Nelson Gomes Bento, que também não é parte neste processo, de modo que eventual decisão nesta anulatória não ferirá a coisa julgada”.
Assim, “independentemente do trânsito em julgado da Ação Possessória de código no 9594, em que Sudário foi vencedor em relação a Nelson Gomes Bento, aquela sentença não impõe a improcedência possessória da ação anulatória, referente a questão de domínio e envolvendo outras partes, Estância Barreiro e Newton Chiaparini”.
Acerca da nulidade da sentença, por ter supostamente se decidido além dos pedidos iniciais, também se enfrentou pontualmente a matéria, destacando que “O pleito é de nulidade das matrículas fraudulentas abertas em detrimento do exercício da vontade dos proprietários, o que resulta ao status quo de matrícula que corresponde a 9.998ha, a qual teria sido dividida em 50% para o embargado/requerido Sudário Lopes e 50% para a embargada/requerida Rádio e Televisão Massa Ltda. Na inicial, após se descrever os atos fraudulentos e a participação de cada requerido, fundamentou-se que, ‘Em vista do negócio jurídico nulo praticado pelos réus, os Autores momentaneamente perderam, para fins de direito, a condição de possuidores de uma área de 663,62 hectares da área total, sobre a qual o réu Sudário Lopes encontra-se assentado’ (fl. 11). Assim, requereu-se ‘a concessão de tutela antecipada parcial, nos termos do Art. 273 do Código de Processo Civil, para fins de restituição da área de 662,63 hectares que se encontra indevidamente ocupada pelo réu Sudário Lopes, eis que pertencentes aos Autores, com transcrição obtida por documentos falsos, registrados à margem da matrícula sob no 10.773 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT’ (fl. 13). Em relação ao mérito, pleiteou-se ‘a procedência total do pedido para que seja declarada a nulidade da Matrícula no 10.773, do Livro 2-BT, folha no 43 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Chapada dos Guimarães-MT, consolidando a tutela antecipada a ser concedida, ao final, para determinar a consequente restituição de posse do imóvel aos Autores’ (fl. 14). Na sentença, após o reconhecimento dos atos fraudulentos praticados pelos requeridos/embargados, julgou-se procedente o pedido de declaração de nulidade destes atos, e, ao final, consignou-se que, ‘Decorrido o prazo recursal, expeça-se o mandado de reintegração de posse aos autores’ (fl. 1401)”.
Com isso, concluiu-se que, “apesar de ter se fundamentado, na inicial, suposta posse do requerido Sudário em 663,62 hectares, fato é que o pleito inicial foi provisório, referente ao que momentaneamente os autores verificaram, tanto que afirmaram que ‘momentaneamente perderam, para fins de direito, a condição de possuidores de uma área de 663,62 hectares da área total’. De certo que, com a cognição exauriente, não pode o Judiciário afastar os olhos ao que realmente ocorreu, e sobre a verdadeira posse tomada pelo requerido Sudário, o que se evidenciou com as provas colhidas neste feito e na ação possessória pelo próprio intentada. Conforme afirmado quando do julgamento da Apelação 41756/2012, referente à ação possessória ajuizada por Sudário contra o terceiro estranho a esta lide, a qual foi distribuída 02 (dois) dias antes deste, o requerido alegou ‘ser legítimo possuidor de duas áreas de terras pastais e lavradias de 4.0036,2669 hectares e 4.005,4975 hectares, denominadas Gleba Alvorada e posteriormente Fazenda Aquarius’. Inclusive, quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse em seu favor, devidamente constou no Auto que foi reintegrado ‘na posse do IMÓVEL, com duas áreas de terras, sendo 01 área com 4.0036,2669 hectares, 02 (segunda) área com 4.005.4975 hectares todas situadas no Município de Paranatinga-MT’ (fl. 1578), auto elaborado em 04/08/2003, 02 (dois) meses depois de ajuizado presente feito anulatório. Logo, pode o requerido ter repassado parte de sua posse para outrem ou ter requerido em excesso seu pleito possessório, mas é fato que foi reintegrado, depois de ajuizado esta anulatória, em mais de 8.000 (oito mil) hectares, pleito que, ao final, foi julgado procedente em relação ao terceiro”.
Fundamentou-se, também, que “indiscutível que a área objeto da matrícula 22.430 do 1o CRI de Cuiabá, de 9.998ha, que foi objeto de fraude pelos requeridos, é de propriedade dos autores da anulatória, de modo que, por consequência lógica ao pleito inicial, que é de ‘determinar a consequente restituição de posse do imóvel aos Autores’, deve-se entender que a posse injusta exercida pelos requeridos deve ser restituída aos autores, e não apenas o que provisoriamente verificaram o esbulho. A cognição exauriente da ação anulatória e da ação possessória demonstram o exercício possessório além do que inicialmente verificou-se provisoriamente pelos autores desta, de maneira que este excesso de formalismo que os requeridos pedem aplicação vai de encontro com a leitura integral dos processos e do que dele se entende”.
A conclusão foi lógica, pois, com o afastamento da usucapião, qualquer posse exercida pelos requeridos é injusta e não é amparada em ação possessória, em que o cerne da questão gravita sobre matrículas e documentos que falsificaram.
Eis os demais termos do acórdão embargado:
“[...] O que pretendem os requeridos com esta alegação é restituírem apenas 663,62 hectares de uma área total de 9.998ha, como se posse justa tivessem e o pleito reintegratório dos autores fosse injusto, fechando-se os olhos para o fato de que seriam mantidos no restante da área que, comprovadamente, adquiriram de maneira fraudulenta e não têm direito à usucapião, em verdadeira venire contra factum proprium, o que não pode ser afiançado pelo Poder Judiciário, em que as partes se socorrem para a busca exata da justa prestação jurisdicional, do direito a quem verdadeiramente o tem.
Soma-se a isso entendimento já sedimentado no ramo processual civil, no sentido de que “O pedido, como elemento da ação, tem a função de delimitar a pretensão da parte, firmando os contornos e o alcance da atuação jurisdicional, devendo ser extraído não só do requerimento realizado no capítulo próprio, mas também por uma interpretação lógico-sistemático da causa de pedir.” (AR 4.152/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 03/09/2018).
Com isso, “O pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo ‘dos pedidos’, utilizando-se o método lógico-sistemático.” (AgRg no REsp 769.765/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013).
É ilógico se entender que o autor de demanda anulatória, que apresenta claramente seu interesse em ver reintegrado na posse do imóvel, o seja tão apenas em pequena parte quando comprova o que sempre alegou, qual seja a fraude da aquisição da propriedade pelos requeridos referente a toda a área, de 9.998ha.
Ora, se é buscada a nulidade de toda a matrícula e há claro interesse em ser restituído a posse, o fato de ter verificado “momentaneamente”, lá no ano de 2003, esbulho em apenas 663,62 hectares, não impede a reintegração da área total da matrícula de sua propriedade, pois é evidente que a pretensão do titular do domínio é se ver reintegrado na área total.
Este entender pode ser retirado de simples leitura da petição inicial, de modo que a pretensão dos requeridos, de reintegrar os autores em apenas 663,62 hectares, não deve prosperar, pois está comprovado que se feriu muito mais que isso, e que a pretensão dos autores é de poder exercer o direito de propriedade em 9.998ha, que deles foi fraudulentamente obstado, sendo verdadeiro retrocesso ter de intentar outra demanda para este fim, quando neste feito já se decidiu que os requeridos não têm qualquer direito possessório, muito menos de usucapião.
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, lhes atribuo efeito infringente, reconheço contradição no acórdão embargado e DESPROVEJO a totalidade do recurso de apelação de Sudário Lopes, Jean Carlos e Rádio e Televisão Massa Ltda.
É como voto.”
No acórdão embargado, a conclusão para a resolução da controvérsia foi feita sobre os termos do exposto no acórdão de relatoria do Des. Juracy Persiani, que, apesar do colhimento dos fatos de maneira pontual, concluiu, sobre o direito, contraditoriamente pela usucapião, quando o tempo exigido em lei não havia sido completo, conforme observado pelo STJ em recurso especial, ao determinar o retorno dos autos para a reapreciação da matéria.
Já em primeiro grau a posse dos requeridos havia sido afastada, que mantiveram a tese de usucapião em segundo grau, e em não prosperando esta tese, por certo que a posse deve ser restituída a quem de direito, quando verificada a origem viciosa da posse dos embargantes, mediante fraudulentos documentos, e esta foi a conclusão no acórdão embargado, em que se verificou pedido de reintegração na posse de área esbulhada que, certamente, compreende a área de posse dos embargados, que afirmam nela estar.
Contraditório seria o afastamento da usucapião, matéria de defesa dos embargantes, mas, mesmo assim, mantê-los na posse, que é exigida por aqueles que são proprietárias da área e requereram a posse, que ficaram privados de usufruir por conta dos atos pelos embargantes praticados.
Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.
Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO, “Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE JUNHO DE 2020:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 30 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA